Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob fundamento de inexistência de reparação do dano, em razão da restituição dos bens furtados por apreensão policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a restituição dos bens subtraídos configura reparação do dano exigida pelo art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, para fins de concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade, concedida pelo Presidente da República mediante decreto, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República e art. 107 do Código Penal.
2. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, para crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano até 25 de dezembro de 2024, conforme art. 16 ou art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.
3. O furto é crime material, consumando-se com a subtração da coisa alheia móvel, o que implica dano patrimonial à vítima. A restituição dos bens furtados ao proprietário, consignada na sentença condenatória, representa reparação do dano, atendendo à exigência normativa do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A restituição dos bens subtraídos ao patrimônio da vítima configura reparação do dano para fins de concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, devendo o juízo da execução reapreciar o pedido à luz dos demais requisitos legais.
Dispositivos legais citados:
Art. 84, inciso XII, da Constituição da República; Art. 107, do Código Penal; Art. 16 e art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal; Art. 9o, inciso XV, e art. 12, § 2o, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2028647, 0722933-80.2025.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025;
TJDFT, Acórdão 1841868, 0703991-34.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 04/04/2024, DJe 15/04/2024;
TJDFT, Acórdão 1065955, 20170020214164RAG, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017.